Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da inicial. Determinação de emenda. Não atendimento. Ausência de registro do gravame no detran. Desnecessidade. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em razão da ausência de registro de gravame no DETRAN, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, ante a ausência de emenda à petição inicial que determinou a comprovação do registro do grave no DETRAN.
III. Razões de decidir
3. O registro do gravame perante o DETRAN visa proteger direito de terceiros, não influenciando no contrato entabulado entre as partes.
4. O Decreto-Lei no 911/69 não exige o registro do gravame para fins de propositura de ação de busca e apreensão do veículo, mas apenas a comprovação da constituição do devedor em mora, mediante notificação.
5. Deve ser desconstituída a sentença de indeferimento da inicial, uma vez constatado que não há necessidade de registro de gravame no DETRAN.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença desconstituída.
Tese de julgamento: A comprovação da mora é requisito suficiente para o ajuízamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sendo desnecessário o registro do gravame no DETRAN ou a titularidade formal do veículo em nome do devedor.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1943185, 0723474-41.2024.8.07.0003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 26/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1323438, 0710088-68.2020.8.07.0007, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03/03/2021, DJe 17/03/2021.